Tribunal: TJMT
Processo: 0006262-86.2011.8.11.0037
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-05-24
Data de publicação: 2022-05-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0006262-86.2011.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Municipais, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - CNPJ: 01.974.088/0001-05 (APELANTE), DENISE R DE BRITO - CNPJ: 06.235.283/0001-37 (APELADO), CARLOS EDUARDO OLIVEIRA DIAS - CPF: 027.502.531-44 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

TRIBUTÁRIO - APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL – ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO - SISTEMÁTICA PARA CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - TERMO INICIAL DOS PRAZOS PREVISTOS NO ART. 40, §§ 1º E 2º DA LEI N. 6.830/80 (LEF) - PRIMEIRA INTIMAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA SOBRE A NÃO LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR OU BENS PENHORÁVEIS - INTIMAÇÃO OBSERVADA NO FEITO - INÉRCIA POR MAIS DE 5 (CINCO) ANOS APÓS O INÍCIO DO PRAZO PRESCRICIONAL NÃO CONFIGURADA - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE AFASTADA -
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.

Conforme entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça, por meio do recurso paradigma REsp n.º 1.340.553/RS (temas 567 e 571), “
o prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 (LEF) tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis’’.

Não decorridos os prazos previstos no art. 40 da LEF deve a sentença ser reformada, para afastar a prescrição intercorrente e determinar o regular trâmite do executivo fiscal.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE
contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT, que nos autos da Ação de Execução Fiscal nº 0006262-86.2011.8.11.0037 movida contra
DENISE R DE BRITO
, reconheceu a prescrição intercorrente e julgou extinto o processo.

Em suas razões recursais, o apelante aduz, preliminarmente, a ausência de intimação prévia para se manifestar sobre a prescrição intercorrente, o que viola o artigo 40, § 4º, da Lei n. 6830/80 e configura nulidade.

No mérito, destaca a ausência de inércia por parte da Fazenda Pública, que implementou diversas diligências com vistas à satisfação do crédito, o que impede o reconhecimento da prescrição intercorrente.

Acresce que “
a unificação dos autos à margem do disposto no art. 28 da LEF, e a letargia em realizar a desunificação pela serventia judiciária gerou especial morosidade ao deslinde do feito, situação que, inclusive, perdura até a presente data
”, bem como que “
a suspensão do tramitar dos processos físicos, causada pelo vírus COVid-19 decorreu de ato (Provimento) expedido pelo Poder Judiciário, morosidade que também não merece desaguar em prejuízo ao Exequente/Apelante
”.

Assim, requer seja acolhida a preliminar para anular a decisão, ante a inobservância ao procedimento previsto no art. 40, § 4º, da LEF. No mérito, pretende o provimento do recurso para afastar a prescrição intercorrente.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Des. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Relator

V O T O R E L A T O R

Extrai-se dos autos que o
MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE
ajuizou, em 04/07/2011, a Ação de Execução Fiscal nº 0006262-86.2011.8.11.0037 movida contra
DENISE R DE BRITO
, visando o recebimento de crédito tributário decorrente da ausência de recolhimento do Alvará de Funcionamento, inscrito na
CDA nº 7791/2009
.

Ao receber a inicial, em 05/10/2011, o Juízo
a quo
determinou a citação da executada (fl. 09), que restou infrutífera em 23/11/2010 (fl. 12).

Instada a se manifestar, em 21/03/2013, a Fazenda Pública requereu que seja expedido ofício à Receita Federal e a JUCEMAT para que prestem as devidas informações quanto ao endereço atualizado da Executada (fl. 14).

Em 26/07/2019, a Exequente informou novo endereço, para citação postal (fl. 21), frutífera em 12/07/2019 e decorreu o prazo legal, sem manifestação da parte executada.

Em 16/01/2020, a Exequente solicitou a realização de penhora
online
(fl. 26).

O Juízo
a quo,
em sentença proferida em 19/03/2020
,
reconheceu a prescrição intercorrente da pretensão executiva e, extinguiu o feito, motivando a interposição do presente recurso.

Com essas considerações passo à análise das insurgências recursais.

A prescrição intercorrente é o instituto pelo qual se extingue a pretensão da reparação de um direito em razão da inércia do credor, em face do decurso do lapso temporal que na espécie é de cinco anos, a teor do que dispõe o art. 174 do Código Tributário Nacional.

Nessa vertente se manifesta a doutrina:

“[...] Havendo então a inércia do autor (quando lhe cabia a prática de algum ato que deixou de ser realizado), durante prazo superior àquele fixado em lei para a prescrição da pretensão, ocorrerá a chamada prescrição intercorrente. [...]De modo evidente, havendo andamento regular e normal do processo, não haverá a prescrição intercorrente”.
(DE FARIAS, Cristiano Chaves. ROSENVALD, Nelson. Curso de Direito Civil, Vol. 1, 11. Ed., Salvador: Juspodivm, 2013, p. 765)

A parte recorrente afirma que não poderia ser declarada a prescrição intercorrente, uma vez que não houve falta de impulso processual e/ou nem a paralização da demanda por período superior à 05 (cinco) anos pela Fazenda Pública.

Outrossim, o Superior Tribunal de Justiça, por meio do recurso repetitivo REsp nº 1.340.553/RS (temas 567 e 571) firmou entendimento no sentido de que os procedimentos previstos no art. 40 da Lei n. 6.830/80 iniciam-se automaticamente depois de intimada a Fazenda Pública sobre a não localização do devedor e/ou bens sobre os quais possam recair a penhora.

No recurso paradigma, também ficou estabelecido que, após o transcurso de 1 (um) ano da suspensão do processo, inicia-se a contagem da prescrição intercorrente, independentemente de intimação da exequente, como cito:

“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder
Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito fiscal
. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo o qual se inicia o prazo da prescrição quinquenal intercorrente". 3. Nem o Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o seu início.
No primeiro momento em que constatada a não localização do devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 40, caput, da LEF
. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção à suspensão do art. 40, da LEF.
O que importa para a aplicação da lei é que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege
. 4. Teses julgadas para efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 4.1.)
O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução
; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido,
findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato
; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos -,
considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera
.[...]”. (REsp 1.340.553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018).

Nos termos do voto do eminente ministro Mauro Campbell Marques, o termo da suspensão do processo por 1 (um) ano inicia-se no primeiro momento em que constatada a não localização do devedor ou ausência de bens e intimada a Fazenda Pública.

Partindo dessa premissa, observa-se que
a partir da primeira intimação da Fazenda Pública acerca da não localização do executado ou da inexistência de bens do devedor passíveis de penhora, passa a fluir a suspensão processual de 01 (um) ano e, posteriormente, inicia automaticamente o prazo de 05 (cinco) anos da prescrição intercorrente
.

In casu,
a citação da parte executada ocorreu em 12/07/2019 e decorreu o prazo legal, sem manifestação da parte executada. Em 16/01/2020, a Exequente solicitou a realização de penhora
online
(fl. 26) e o Juízo
a quo
proferiu sentença em 19/03/2020, reconhecendo a prescrição intercorrente do crédito executado.

Constata-se, portanto, que não decorreram os prazos previstos no art. 40 da Lei. 8.630/80, devendo ser afastada a prescrição intercorrente, o que implica na reforma do
decisum
.

Ante ao exposto,
CONHEÇO E DOU PROVIMENTO
ao recurso, para reformar a sentença objurgada e determinar o regular processamento do feito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/05/2022